Tribunal: TJPA
Processo: 0824790-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824790-77.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

AUTORIDADE: BRANDINA KUSTER DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0824790-77.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE 200 MG. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente de 68 anos, diagnosticada com câncer de mama localmente avançado, com metástases em pulmão, linfonodos e fígado, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Estado do Pará pelo fornecimento do medicamento, diante da organização do SUS e da alegação de atribuição dos CACONs/UNACONs, com referência aos Temas 793 e 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência; (iii) verificar a adequação do prazo fixado e a razoabilidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 196 da Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, com aplicabilidade imediata, impondo atuação positiva para garantir o mínimo existencial, especialmente em hipóteses de risco à vida e à integridade física.

4.

O STF, no RE 855.178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer ente, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e resguardar eventual ressarcimento.

5.

A gravidade do quadro clínico, com neoplasia maligna metastática, e a prescrição médica específica do Ribociclibe 200 mg demonstram probabilidade do direito e perigo de dano, legitimando a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A organização administrativa do SUS não pode funcionar como óbice ao tratamento, de modo que a existência de CACONs/UNACONs não exclui a responsabilidade do Estado pela efetivação do direito à saúde.

7.

O prazo de 48 horas é compatível com a urgência do caso concreto e com o risco iminente decorrente do estágio avançado da doença, sendo admissível a flexibilização de trâmites administrativos quando indispensável à proteção da vida.

8.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada à efetividade da ordem judicial, sem demonstração concreta de excesso ou de comprometimento desarrazoado do erário.

9.

A discussão sobre eventual responsabilidade primária da União não impede a tutela em favor da paciente, pois a recomposição financeira entre entes deve ser buscada em via própria, sem prejuízo do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento indispensável à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS, sem prejuízo de ressarcimento entre entes. 2. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrentes do agravamento da doença. 3. A organização interna do SUS, inclusive a atuação de CACONs/UNACONs, não pode impedir a efetivação do direito fundamental à saúde, devendo o paciente ser protegido contra entraves administrativos. 4. É legítima a fixação de prazo exíguo e astreintes em valor proporcional para assegurar a efetividade de decisão que tutela o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2475454-73.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 16.10.2025, pub. 21.10.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269177-62.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 10.10.2025, pub. 10.10.2025; TJ-PE, Reexame Necessário e Apelação nº 0012512-70.2021.8.17.8201, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Brandina Kuster dos Santos, paciente de 68 anos, diagnosticada com câncer de mama localmente avançado, com metástases em pulmão, linfonodos e fígado. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Sustenta o agravante, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos oncológicos compete aos CACONs e UNACONs habilitados no âmbito do SUS, não sendo possível a dispensação direta pelo Estado. Aduz a impossibilidade material de cumprimento da decisão no prazo fixado, diante da necessidade de observância de procedimento administrativo para aquisição do fármaco, além de reputar desproporcional a multa imposta. Defende, ainda, que eventual custeio deveria ser atribuído à União, com fundamento nos Temas 793 e 1234 do STF.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento oncológico prescrito à paciente acometida de neoplasia maligna metastática.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que impõe aos entes federados atuação positiva para assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde, sobretudo em hipóteses que envolvam risco à vida e à integridade física do cidadão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, assegurado eventual ressarcimento. Tal entendimento afasta a alegação de ilegitimidade ou responsabilidade exclusiva de determinado ente, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

No caso concreto, restou comprovada a gravidade do quadro clínico da paciente, portadora de câncer de mama metastático, havendo prescrição médica específica do fármaco Ribociclibe 200 mg, destinado a frear a progressão da doença. A urgência do tratamento decorre do próprio estágio avançado da enfermidade, sendo evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso haja atraso na terapêutica indicada. Assim, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

A alegação de que o fornecimento deveria ocorrer exclusivamente por meio de CACON ou UNACON não afasta a responsabilidade estatal, pois a organização administrativa do SUS não pode servir de óbice à efetivação do direito fundamental à saúde. Eventuais ajustes internos ou redirecionamentos financeiros devem ser resolvidos na esfera administrativa ou por meio de compensação entre entes, não podendo repercutir negativamente sobre o paciente em situação de extrema vulnerabilidade. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (RIBOCICLIBE). FÁRMACO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA AVANÇADO OU METASTÁTICO (HR+ E HER2-). IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA DISPENSAÇÃO POR MEIO DA REDE SUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de paciente diagnosticada com câncer de mama metastático, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Ribociclibe 200mg, na posologia prescrita, sob pena de sequestro de ativos financeiros, direcionando o cumprimento primariamente ao Estado e subsidiariamente ao Município de Divinolândia de Minas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, tendo em vista tratar-se de medicamento pleiteado judicialmente; (ii) verificar se o Ribociclibe 200mg encontra-se incorporado ao SUS e indicado para o quadro clínico da agravada; (iii) estabelecer a responsabilidade do ente público quanto ao fornecimento do fármaco oncológico, em face da estrutura dos CACONs e UNACONs. III. RAZÕES DE DECIDIR O relatório médico atesta que a paciente foi diagnosticada com câncer de mama metastático com comprometimento ósseo e linfonodal, HR+ e HER2-, inexistindo alternativas terapêuticas disponíveis no SUS com igual eficácia, sendo o Ribociclibe imprescindível para o tratamento. A Portaria SECTIE/MS nº 73/2021 incorporou ao SUS o Ribociclibe, juntamente com outros inibidores de ciclinas, para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático HR+ e HER2-, hipótese que coinc ide exatamente com o quadro clínico da agravada. As exigências dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 aplicam-se exclusivamente a medicamentos não incorporados ao SUS, não incidindo na presente situação. Os CACONs e UNACONs são estabelecimentos de referência habilitados para diagnóstico e tratamento do câncer no âmbito do SUS, mas constituem apenas a estrutura operacional da política de saúde, não afastando a responsabilidade do Estado como gestor pela garantia do fornecimento dos medicamentos incorporados. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e irreversível, nos termos do art. 300 do CPC/2015, mantém-se a tutela de urgência deferida em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O medicamento Ribociclibe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTIE/MS nº 73/2021 para o tratamento de câncer de mama avançado ou metastático HR+ e HER2-, hipótese que se enquadra no quadro clínico da paciente. Não se aplicam os Temas 6 e 1234 do STF nem as Súmulas Vinculantes 60 e 61 quando o medicamento pleiteado já foi incorporado ao SUS. A existência de CACONs e UNACONs como estabelecimentos de referência em oncologia não afasta a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco e o risco de dano irreversível, é cabível a manutenção da tutela de urgência para assegurar o fornecimento do tratamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.080/1990; Portaria SECTIE/MS nº 73/2021; Portaria de Consolidação nº 2/2017, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 855.178 ED/SE, j. 21.09.2023 (Tema 1234).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24754547320258130000, Relator: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento Ribociclibe 200mg, destinado ao tratamento de carcinoma de mama luminal com metástase óssea. A agravante, portadora de neoplasia maligna de mama metastática, alegou urgência do tratamento, ineficácia de alternativas disponíveis no SUS e ausência de condições financeiras para arcar com o custo do medicamento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do fornecimento do medicamento Ribociclibe, já incorporado ao SUS. III. Razões de Decidir 3. O medicamento Ribociclibe foi incorporado ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de dezembro de 2021, para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático RH+ e HER2-, constando ainda do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 17/2024. 4. Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, não se aplicam os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, que se referem a medicamentos não incorporados. 5. A competência é da Justiça Estadual, pois o valor anual do tratamento não supera 210 salários-mínimos, conforme item I do Tema 1234 do STF. 6. A documentação médica demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, com prescrição oncológica detalhada atestando a progressão da doença e a necessidade urgente do tratamento. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Ribociclibe 200mg, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, observado o disposto no item 3.2 da tese do Tema 1234/STF. Legislação Citada: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021; Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 17/2024. Jurisprudência Citada: STF, RE 566.471/RN, Tema 6; STF, RE 1.366.243, Tema 1234; Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; TJSP, AI 3008766-20.2025.8.26.0000; AI 2249727-36.2025.8.26.0000; AI 3011347-08.2025.8.26.0000.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22691776220258260000 Araçatuba, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 10/10/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2025).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões 1ª Câmara de Direito Público Reexame Necessário e Apelação nº 0012512-70.2021.8.17.8201 Apelante: Estado de Pernambuco Apelado: Rosineide Xavier de Souza Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS (RIBOCICLIBE). NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA COM METÁSTASE ÓSSEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MANTIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Estado de Pernambuco ao fornecimento do medicamento Ribociclibe a paciente portadora de neoplasia maligna de mama com metástase óssea, doença grave e em estágio avançado, nos termos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS. A sentença afastou a responsabilidade do Município do Recife e fixou a obrigação do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Pernambuco tem obrigação de fornecer o medicamento Ribociclibe, incorporado ao SUS, para paciente oncológica em estágio avançado; (ii) verificar a competência e a legitimidade passiva do Município do Recife à luz do Tema 1.234 do STF e das diretrizes do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ribociclibe foi incorporado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do câncer de mama pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, tornando obrigatória sua disponibilização pelos entes federativos. 4. O STF, no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 5. O Tema 1.234 do STF, ao tratar da competência para demandas de medicamentos incorporados ou não incorporados, modulou seus efeitos para ser aplicado apenas às ações ajuizadas após 19.09.2024 (data de sua publicação); como a sentença foi proferida antes dessa data, mantém-se a competência e a responsabilidade do Estado demandado. 6. O fornecimento de medicamentos oncológicos é atribuição da rede de atenção especializada (CACONs/UNACONs), gerida pelo Estado e pela União, sendo afastada a legitimidade passiva do Município do Recife. 7. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é de eficácia plena e imediata, não se sujeitando à cláusula da reserva do possível quando em risco a vida e a dignidade da pessoa humana. 8. A intervenção judicial, nestes casos, não viola a separação dos Poderes, mas concretiza direitos fundamentais previstos na própria Constituição e já regulamentados por políticas públicas vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reexame necessário desprovido e apelação prejudicada. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, como o Ribociclibe, constitui obrigação solidária dos entes federativos, cabendo direcionar o cumprimento conforme as diretrizes do SUS. 2. A competência e a formação do polo passivo em demandas ajuizadas antes de 19.09.2024 permanecem regidas pelo juízo originário, não se aplicando retroativamente o Tema 1.234 do STF. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em demandas relacionadas à vida e à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 1º; 6º; 196; 109, I. Lei 9.868/1999, art. 27. CPC, art. 292. Portaria SCTIE/MS nº 73/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019); STF, Tema 1234 (RE 1366243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.12.2024, DJe 05.02.2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0012512-70.2021.8.17.8201, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao Reexame Necessário, prejudicada a apelação, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 21/14

(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00125127020218178201, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões).

No tocante ao prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação, embora exíguo sob a perspectiva administrativa, revela-se compatível com a urgência do caso concreto, considerando o risco iminente à vida da paciente. A jurisprudência consolidada admite a flexibilização de procedimentos administrativos em hipóteses excepcionais, notadamente quando se trata de garantir direito fundamental à saúde, não podendo a exigência de licitação ou trâmites burocráticos se sobrepor à proteção da vida.

Quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, verifica-se que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sem se revelar excessiva diante da relevância do bem jurídico tutelado. O valor fixado mostra-se adequado para compelir o cumprimento da obrigação, não havendo demonstração concreta de que seja capaz de comprometer, de forma desarrazoada, o erário estadual.

Por fim, no que se refere à alegada responsabilidade primária da União, eventual direito de regresso ou ressarcimento poderá ser buscado pelo Estado nas vias próprias, não constituindo matéria apta a afastar a tutela deferida em favor da paciente. O que se impõe, neste momento, é assegurar a continuidade do tratamento médico indispensável à preservação da vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg à paciente, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026